Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716419-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS HENRIQUE GONCALVES GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face de acordão proferido pela Terceira Turma Cível ID 47466913. Nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Publique-se e intime-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2023 15:06:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador